Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. CESSIONÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE VERTENTE E AS QUESTÕES VERSADAS NOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.891.498 e No 1.894.504, AFETADOS AO TEMA DOS RECURSOS REPETITIVOS (No 1095). MORA DO PROMITENTE COMPRADOR. NÃO APROVAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO. VALORES PAGOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. RESOLUÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COM LUCROS CESSANTES. BENFEITORIAS. EXPRESSA PROIBIÇÃO NO CONTRATO. ITBI. DEVIDO. PRESCRIÇÃO. PRAZO 10 (DEZ) ANOS. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O artigo 1012 do CPC estabelece como regra geral que toda apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo. Assim, verificando-se que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas para a atribuição do efeito meramente devolutivo, os apelantes carecem de interesse em seu requerimento de concessão de efeito suspensivo.

2. Há preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, pois o interesse na concessão da gratuidade de justiça esgotou-se no instante em que os recorrentes espontaneamente recolheram o valor alusivo ao preparo recursal.

3. Legitimidade ativa: sub-rogação da cessionária nos direitos advindos do negócio jurídico de promessa de compra e venda.

4. É clara a distinção entre a hipótese versada nos presentes autos e a questão deliberada nos Recursos Especiais no 1.891.498 e no 1.894.504, afetados ao rito dos recursos repetitivos (tema no 1095), ocasião em que foi determinada a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos com a seguinte questão jurídica: "prevalência ou não do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão do contrato de promessa e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária". 4.1. Na hipótese vertente o que se discute é a resolução do contrato em razão justamente de não ter sido concretizado o financiamento imobiliário por suposta mora dos devedores, ora apelantes. No tema no 1095 o debate, de acordo com o voto proferido pelo Eminente Relator, Ministro Marco Buzzi, ficou limitado à aplicação da regra prevista no art. 53 do CDC ou, ao contrário, dos comandos normativos previstos nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997.

5. A inversão do ônus da prova não é automática e deve ser admitida apenas nos casos de verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou de sua hipossuficiência técnica para a produção da prova.

6. A devolução dos valores pagos pelo imóvel é consequência lógica do pedido de resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda, podendo, inclusive ser suscitada como matéria de defesa. Desnecessidade de reconvenção em relação ao ponto.6.1.Como o pedido formulado na reconvenção foi julgado improcedente, não pode haver fixação dos honorários com base no proveito econômico e sim no valor da causa.

7. É inviável a cumulação da multa compensatória com lucros cessantes.

8. Não é devida a indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, pois foram expressamente proibidas nas cláusulas 5 e 5.1 do contrato.

9. Em relação à pretensão de restituição do valor do ITBI pago não assiste razão os apelantes, pois é inegável que os adquirentes estavam a exercer a posse do bem durante o período em que ocorreu a cobrança do referido tributo.

10. Diante da resolução do contrato inexiste prazo específico para o exercício da pretensão condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o lapso temporal de 10 (dez anos), nos termos do art. 205 do Código do Código Civil.Termo inicial. Data do último pagamento.

11. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte.